Tribunal: TJDFT
Processo: 0709035-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO (TEORIA FINALISTA MITIGADA). CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. MULTA RESCISÓRIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. SUMULA 227 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a abusividade da fixação de nova multa quando da renovação do contrato, sem prévia comunicação e sem qualquer benefício ao consumidor, bem como para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 5.771,00, referente à aplicação da multa de fidelização decorrentes dos cancelamentos das linhas apontadas na inicial e para determinar a pertinente baixa da anotação quanto ao nome/CPF da autora no cadastro de inadimplentes, além de condenar a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais. Narrou que contratou os serviços prestados pela ré em 2020, com permanência mínima de 36 meses e, com o término das vigências de fidelidade (janeiro, fevereiro e março de 2023), solicitou todos os contratos para obter informações sobre os serviços, mas não obteve êxito, o que resultou no cancelamento de alguns serviços. Afirmou que, após o cancelamento, foi cobrada uma multa por fidelização, decorrente da renovação automática de contrato, sem o seu consentimento, sendo negativada posteriormente, sem receber a integralidade dos contratos.
3. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em averiguar se a ré/recorrente prestou as devidas informações adequadas quanto à renovação automática do prazo de fidelização, de formar a justificar a cobrança da multa rescisória.
5. Em suas razões recursais, a recorrente sustentou que, considerando a clareza do contrato e a inequívoca ciência e manifestação de vontade da parte autora, além da concessão regular de descontos, bem como a validade do prazo de fidelidade de 36 meses e a possibilidade de contratação de plano com menor fidelização, deve-se afastar a declaração de inexigibilidade de débito cobrado a título de multa rescisória. Afirmou que deve ser reconhecida a parcela do débito negativado e a inexistência de comprovação de abalo à honra objetiva da empresa autora, sendo, portanto, improcedente o pleito por danos morais.
6. "[...] 3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor.” (REsp 1.195.642/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 21/11/2012).
7. Por isso, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), haja vista a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da empresa autora, nos termos da “teoria finalista mitigada”.
8. É certo que a Resolução Anatel 632/2014, em seus arts. 57 a 59, autoriza a livre negociação do contrato de permanência para o consumidor corporativo.
9. No caso, o contrato de permanência é distinto do contrato de prestação do serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 57, § 3o, da Resolução ANATEL 632/2014, o contrato de permanência deve conter de forma clara: I - o prazo de permanência aplicável; II - a descrição do benefício concedido e o seu valor; III - o valor da multa em caso de rescisão antecipada do Contrato; e IV - o contrato de prestação de serviço a que se vincula. Além disso, é garantido ao consumidor corporativo a possibilidade de celebrar o contrato pelo prazo de 12 meses (art. 59, caput, da referida Resolução).
10. Da detida análise do conjunto probatório, é de se reconhecer que a empresa recorrente não logrou comprovar que teria fornecido ao consumidor informação clara e adequada acerca da prorrogação automática do prazo de permanência - fidelização (CPC, art. 373, II).
11. No contrato de permanência, há a seguinte informação: “CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E MULTA POR RESCISÃO 3.1. O presente Contrato terá vigência de acordo com a tabela abaixo, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que qualquer das partes não se manifeste contrariamente à prorrogação automática com 30 (trinta) dias de antecedência do termo final deste contrato, mantendo as condições negociadas no Termo de Contratação de Serviço e seus anexos”. A mencionada tabela indica o prazo de 36 meses de permanência.
12. Embora tenha sido esclarecido sobre a fidelização nos contratos originais, a recorrente não demonstrou ter feito o mesmo esclarecimento em relação à nova fidelização após o término do período inicial acordado. Precedente: Acórdão 1912512. 07034213020248070006. Relatora MARGARETH CRISTINA BECKER. Terceira Turma Recursal. Data de julgamento: 26/08/2024. Publicado no DJE: 13/09/2024.
13. É necessário obter um novo consentimento, expresso e com informações suficientes para garantir um consentimento esclarecido. Nesse sentido, conclui-se que a empresa ré falhou em seu dever específico de informação, o que caracteriza uma falha na prestação do serviço. Consequentemente, reconhece-se a abusividade da imposição de uma nova multa na renovação do contrato, bem como a inexigibilidade do débito relacionado à multa rescisória.
14. A inclusão indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito revela falha na prestação do serviço, o que resulta na concessão de indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa (Súmula 227 do STJ).
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
16. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.